Tribunal: TJMT
Processo: 1018909-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018909-30.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENIS CARDOSO DE BRITO - CPF: 745.561.342-34 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E ELEITORAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. DOMICÍLIO ELEITORAL DIVERSO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, visando obter licença para atividade política em razão de sua pré-candidatura ao cargo de vereador no Município de Goiânia/GO nas eleições de 2024. O impetrante alegou omissão da Administração Pública quanto ao pedido administrativo de licença. A sentença de origem deferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a segurança para assegurar a licença remunerada a partir de 06/07/2024 até 15 dias após o pleito, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 407/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo omissivo quanto à concessão da licença para atividade política ao servidor público estadual, nos termos previstos na legislação estadual e federal, especialmente diante da candidatura em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença concessiva da segurança está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, como condição de eficácia, ainda que ausente recurso voluntário.

A Constituição Federal, em seu art. 38, e a legislação estadual (Lei Complementar no 407/2010 e Lei Complementar no 04/1990) asseguram ao servidor público o direito à licença para atividade política, sendo esta remunerada nos três meses que antecedem o pleito até o décimo quinto dia após a eleição.

O impetrante protocolou requerimento administrativo tempestivo, mas não obteve resposta, configurando-se a omissão da autoridade coatora.

A licença remunerada a partir de 06/07/2024 é devida ao servidor público que pretenda concorrer a cargo eletivo, independentemente de o domicílio eleitoral coincidir com o local de exercício do cargo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à licença remunerada, desde que observados os requisitos legais, inclusive para candidatos em domicílio diverso, sendo exigida a desincompatibilização apenas nos casos de exercício de função de direção, chefia ou fiscalização no mesmo local da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

O servidor público tem direito à licença para atividade política, sendo não remunerada até três meses antes das eleições e remunerada a partir desse marco até o décimo quinto dia subsequente ao pleito.

A concessão da licença remunerada independe de o domicílio eleitoral coincidir com o local de exercício do cargo.

A omissão da Administração Pública quanto ao requerimento administrativo de licença justifica a concessão da segurança em mandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 38; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; LC/MT no 407/2010,
arts
. 201, III, e 202, III; LC/MT no 04/1990,
arts
. 103, IV, e 108; LC Federal no 64/1990, art. 1o, II, “d” e “l”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reexame Necessário no 0001626-16.2016.8.11.0033, Rel. Des.
Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2019, DJE 28.11.2019.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1018909-30.2024.8.11.0041, impetrado por DENIS CARDOSO DE BRITO contra ato reputado coator praticado pela DIRETORA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO, DELEGADA DANIELA SILVEIRA MAIDEL.

Na origem, o impetrante, servidor público estadual ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, lotado na Delegacia de Polícia de Porto Alegre do Norte, impetrou
mandamus
objetivando a concessão de licença para atividade política, em virtude de sua pretensão de lançar-se pré-candidato ao cargo de vereador do Município de Goiânia/GO, seu domicílio eleitoral, nas eleições municipais de 2024.

Aduziu o impetrante que, em 02 de abril de 2024, protocolou requerimento administrativo junto à Secretaria de Planejamento do Estado
de Mato Grosso, solicitando "licença para atividade política", contudo, até a data da impetração, não havia obtido resposta da Administração Pública.

Postulou, em sede liminar, a concessão da medida para assegurar o direito à "licença para atividade política", de forma não remunerada, conforme previsto no Art. 202, III da Lei Complementar 407/2010 até a data de 05/07/2024; bem como implementada, na forma do Art. 201, III, do mesmo diploma normativo, a licença remunerada a partir de 06/07/2024 até 15 dias após o pleito eleitoral.

O douto magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que promovesse a concessão da licença remunerada em favor do Delegado de Polícia Civil DENIS CARDOSO DE BRITO para atividade política, contados a partir de três meses antes do pleito eleitoral até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, como se em exercício estivesse, nos exatos termos da Lei Complementar Estadual n° 407/2010.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se quanto ao cumprimento da liminar deferida, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

O Ministério Público, em primeira instância, deixou de se manifestar sobre o objeto da ação, por entender ausente o interesse público.

Sobreveio sentença concedendo a segurança pleiteada, ratificando os termos da decisão liminar anteriormente proferida, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

Em sede de segundo grau, o Ministério Público, por intermédio da 25a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame necessário, sustentando que a decisão singular
se encontra
em consonância com a legislação vigente e os precedentes pátrios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Submete-se à apreciação deste Órgão Colegiado o reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada por DENIS CARDOSO DE BRITO, assegurando-lhe o direito à licença remunerada para atividade política, a partir de três meses antes do pleito eleitoral até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, como se em exercício estivesse, nos exatos termos da Lei Complementar Estadual n° 407/2010.

De início
, cabe salientar
que o reexame necessário, também denominado duplo grau de jurisdição obrigatório, encontra previsão no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009,
in
verbis
:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Trata-se, pois, de condição de eficácia da sentença, que somente produzirá efeitos após a confirmação pelo tribunal, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes.

In
casu
, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que, por omissão, não concedeu ao impetrante a licença para atividade política, na forma prevista na legislação de regência.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante, na qualidade de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, pretend
ia
concorrer ao cargo de vereador do Município de Goiânia/GO, seu domicílio eleitoral, nas eleições municipais de 2024, razão pela qual requereu administrativamente a concessão de licença para atividade política.

A Constituição Federal, em seu art. 38, estabelece:

"Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I -
tratando-se
de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II -
investido
no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV -
em
qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V -
na
hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem."

No âmbito estadual, a Lei Complementar no 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 201 e 202:

“
Art. 201. Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil:

(...)

III - para atividade política, desde que três meses antes do pleito eleitoral;"

"Art. 202. A licença ao policial civil não será remunerada nos seguintes casos:

(...)

III - para atividade política, por mais de três meses e no máximo de 06 (seis) meses."

De igual modo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar Estadual n° 04/1990, dispõe:

"Art. 103. Conceder-se-á, ao servidor, licença:

(...)

IV -
para
atividade políticas;

(...)

Art. 108. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§1o O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até o décimo quinto dia seguinte ao do pleito.

§2o A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57."

Ademais, a Lei Complementar Federal no 64/1990 (Lei das Inelegibilidades) estabelece os prazos de desincompatibilização para os
servidores públicos que pretendem concorrer a cargos eletivos, dispondo em seu art. 1o, inciso II, alíneas "d" e "l":

"Art. 1o São inelegíveis:

(...)

II -
para
Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;

(...)

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;"

Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se que o servidor público que pretende concorrer a cargo eletivo tem direito à licença para atividade política, sendo esta não remunerada no período que antecede os três meses anteriores ao pleito, e remunerada a partir dos três meses anteriores à eleição até o décimo quinto dia seguinte ao pleito.

No caso
sub examine
, o impetrante, na qualidade de Delegado de Polícia Civil, pretend
ia
concorrer ao cargo de vereador do Município de Goiânia/GO, seu domicílio eleitoral, nas eleições municipais de 2024, razão pela qual requereu administrativamente a concessão de licença para atividade política.

Considerando que as eleições municipais de 2024 est
avam
previstas para ocorrer em 06 de outubro, o período de três meses anteriores ao pleito inici
ou
-se em 06 de julho de 2024. Assim, o impetrante f
e
z jus à licença não remunerada até 05 de julho de 2024 e à licença remunerada a partir de 06 de julho de 2024 até o décimo quinto dia seguinte ao pleito eleitoral.

Impende ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor público faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições. Nesse sentido:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E ELEITORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA REMUNERADA – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA RATIFICADA.
O servidor público faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições. A desincompatibilização do servidor só se exige na hipótese de concorrer a cargo eletivo na localidade onde exerce suas atribuições e desde que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização."

(N.U 0001626-16.2016.8.11.0033, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019. Publicado no DJE 28/11/2019
– destaquei.
)

Destarte, a sentença objurgada não merece reparos, porquanto aplicou corretamente o arcabouço normativo vigente, bem como o entendimento jurisprudencial atual, ao conceder a segurança pleiteada pelo impetrante, assegurando-lhe o direito à licença remunerada para atividade
política a partir de 06 de julho de 2024 até 15 dias após o pleito eleitoral, conforme previsto no Art. 201, III, da Lei Complementar 407/2010.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença em reexame necessário, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025